Tribunal: TJDFT
Processo: 0717655-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717655-42.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARCOS DE OLIVEIRA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I- Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: Previdência complementar – Previ - Benefício inicial de aposentadoria - Horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho - Demanda inserta na modulação dos efeitos do julgamento do REsp. 1.312.736. 1. Inocorrência de prescrição quinquenal de qualquer parcela, contado o prazo do trânsito em julgado da decisão trabalhista. 2. Legitimidade ad causam do ex-empregador, Banco do Brasil, para responder pelo pagamento da cota que lhe corresponde como patrocinador do plano, de modo a viabilizar a recomposição das reservas matemáticas. 3. Relação previdenciária autônoma e distinta da empregatícia, o que atrai a competência da Justiça comum ainda quando o ex-empregador figure na relação processual. 4. Condenação da Previ ao recálculo atuarial, de acordo com as regras do Plano, do benefício inicial de aposentadoria, com inclusão das horas extras, e ao pagamento, após o recolhimento das reservas matemáticas devidas, do valor respectivo, extensivo ao Benefício Especial Temporário (BET). 5. Inexistência de mora da Previ. 6. Possibilidade de compensação entre a contribuição do participante e o valor que lhe é devido. 7. Condenação do Banco do Brasil ao pagamento da cota patronal necessária à recomposição das reservas matemáticas. 8. Liquidação de sentença, com a realização de cálculo atuarial, observado o regulamento do Plano. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho e 206, §3o, incisos II e V, do Código Civil, requerendo seja aplicada, no caso em exame, a prescrição bienal, ou, sucessivamente, seja reconhecido o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, §3o, inciso V, do CCB; c) artigo 189 do Código Civil, pleiteando a reforma do acordão combatido para considerar o termo inicial da contagem do prazo prescricional a data do trânsito em julgado da reclamatória trabalhista e declarar prescritos os pedidos deduzidos em face do banco; d) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte; e) artigo 884 do Código Civil, sustentando ofensa ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, em face da condenação do banco ao pagamento da cota referente à reserva matemática e por não ter sido determinado deduções das contribuições já recolhidas por força de sentença proferida na Justiça do Trabalho. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028